Tribunal: TJMT
Processo: 1000562-73.2018.8.11.0003
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-07
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:
DECISÃO MONOCRÁTICA
RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – SERVIÇOS EDUCACIONAIS – ROMPIMENTO DO CONTRATO – NÃO EVIDENCIADO – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – NÃO DEMONSTRADA - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Incumbe ao reclamante provar a veracidade de seus alegados quanto aos fatos constitutivos do seu direito nos termos do art. 373, inciso I, do NCPC.
Vistos etc.
Trata-se de recurso de apelação interposto por MARIA VITORIA CAMPOS DE ARRUDA em face de sentença na “AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL” onde litiga com VEST PLUS CURSOS PREPARATORIOS LTDA – EPP nos autos no 1000562-73.2018.8.11.0003 que tem tramita perante a 1a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis – Mato Grosso.
Prolatada a sentença combatida sob ID. Num. 39161570 julgou improcedente a presente 'AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS" promovida por MARIA VITORIA CAMPOS DE ARRUDA, em desfavor de VESTIPLUS CURSOS PREPARATÓRIOS LTDA-ME, com qualificação nos autos, condenou a autora ora apelante no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que arbitrou em 15% (quinze por cento), sobre o valor dado à causa, suspensos diante da justiça gratuita deferida.
Em apertada síntese, alega o apelante sob ID. Num. 39161572 que a sentença merece reforma, uma vez que, a parte autora provou por meio de testemunha todos os fatos, sendo que a Requerida sequer compareceu à audiência de instrução, não apresentando nenhuma testemunha, nesse passo, é nítido o equívoco do Nobre Magistrado, uma vez que, a referida testemunha confirmou as alegações da petição inicial, sendo que a parte Requerida não trouxe qualquer prova que desconstituísse o direito da Recorrente. Outro fator importante é a comprovação da falta de qualidade dos professores, no simples fato destes muitas das vezes apenas fazerem a leitura da apostila, ou seja, não preparam a aula e serviam apenas como leitores da apostila para os alunos, necessidade de condenação em danos morais, necessidade da inversão do ônus da prova.
Contrarrazões apresentadas sob ID. Num. 39161575.
Síntese necessária.
A meu viso, a pretensão recursal está a merecer imediato julgamento monocrático, nos termos do art. 932, do CPC, que permite ao relator, quando do julgamento de recursos, tanto negar (inciso IV) quanto a lhes dar provimento (inciso V), via decisão monocrática, acerca de temas cristalizados nos Tribunais Superiores, mediante súmulas ou apreciação de temas via recursos repetitivos (artigo 1.036), ou quando se tratar de entendimentos fixados em incidente de resolução de demandas repetitivas (artigo 976) ou de assunção de competência (artigo 947).
Anoto de início, que a relação travada entre as partes é de natureza consumerista, devendo ser aplicado ao caso os ditames contidos no CDC.
Neste espeque, vislumbro que o que se depreende dos autos é a reclamação da apelante que contratou a apeada para prestar serviços educacionais com prazo de duração de 06/fevereiro/2017 à 01/novembro/2017, no valor de R$ 4.444,45 (quatro mil, quatrocentos e quarenta e quatro reais, quarenta e cinco centavos), a ser pago em 14 (quatorze) parcelas mensais no importe de R$ 317,50 (trezentos e dezessete reais e cinquenta centavos), todavia, sustenta que houve falha na prestação de serviço, motivo pelo qual, no dia 17 de julho de 2017 solicitou a rescisão do contrato, bem como o cancelamento das parcelas, o que foi rejeitado pela recorrida; fatos que ensejaram a presente demanda.
A relação jurídica e a modalidade do contrato (prestação de serviços educacionais) firmado entre os litigantes são fatos incontroversos nos autos.
O ponto controverso nos autos é aferir possível falha na prestação de serviços e indenização decorrente.
A responsabilidade civil subjetiva é aquela causada por conduta culposa ou dolosa, ou seja, quando o agente causador do dano praticar o ato com negligencia ou imprudência ou conscientemente dirigir sua vontade à produção do resultado ilícito.
Existe também a responsabilidade civil objetiva, que dispensa a culpa.
A responsabilidade civil contratual verifica-se quando o dano em ocorre em detrimento da pactuação ou execução de um contrato entabulado entre os envolvidos. A responsabilidade extracontratual, que também é denominada de aquiliana, tem sua origem e desdobramentos a partir da lei de forma geral, e, quando violado não está expresso em nenhum contrato prévio entre os envolvidos.
Imprescindível salientar que a existência de dano é pré-requisito vital para a configuração de responsabilidade civil e indenização.
Preleciona o professor Rui Stoco:
“O dano é, pois, elemento essencial e indispensável à responsabilização do agente, seja essa obrigação originada de ato ilícito ou de inadimplemento contratual, independente, ainda, de se tratar de responsabilidade objetiva ou subjetiva.” (STOCO, 2007, p. 128).
Embora a parte recorrente insista na ocorrência de danos indenizáveis, os fatos aventados na inicial que culminaram na sentença de improcedência não foram corroborados com as provas anexadas e produzidas no deslinde processual.
Em que pese a atribuição de falha na prestação de serviços da parte recorrida, no tocante a qualidade das aulas dispensadas ao requerente, ora apelante, não verifico configurado ou documentado nos autos prova robusta que pudesse respaldar tal acusação.
Outrossim, a parte recorrente afirma que requereu junto à empresa ré, de maneira formal o rompimento do contrato educacional; assevera que a empresa recorrida se recusou de receber o requerimento formal de rescisão, todavia, inexiste no caderno processual o pedido formal de rompimento, trancamento ou cancelamento de matrícula/contrato ou sua cópia, o que é imprescindível para o desate da questão.
Nesse sentido:
“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIÇOS EDUCACIONAIS. CERCEAMENTO DE DEFESA. PRELIMINAR AFASTADA. Não tendo o réu comprovado o cancelamento da matrícula ou desistência do curso na forma pactuada, verificado o inadimplemento, são devidos os valores previstos no contrato de prestação de serviços educacionais não adimplidos pelo aluno, mesmo sem utilização. A ausência de comparecimento às aulas, por si só, não autoriza o não-pagamento da contraprestação, porquanto o serviço estava à disposição do aluno. Ausência de qualquer ilegalidade no proceder da instituição de ensino. Viável a concessão do benefício da Assistência Judiciária Gratuita quando a parte requerente comprova possuir rendimentos inferiores a cinco salários mínimos mensais. Precedentes jurisprudenciais desta Corte. AFASTARAM A PRELIMINAR E DERAM PARCIAL PROVIMENTO À APELAÇÃO. UNÂNIME.” (Apelação Cível No 70071059547, Vigésima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Walda Maria Melo Pierro, Julgado em 14/12/2016)
Ademais, não obstante a colheita de provas na audiência de instrução, o juiz pode apreciar livremente as provas e documentos carreados nos autos, em obediência ao princípio do livre convencimento motivado.
A jurisprudência não destoa:
“PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INVERSÃO DO JULGADO QUE, NO CASO, DEMANDARIA O REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. 1. Cumpre ao magistrado, destinatário da prova, valorar sua necessidade, conforme o princípio do livre convencimento motivado. Assim, não há violação ao arts. 130 e 131 do CPC quando o juiz, em decisão adequadamente fundamentada, defere ou indefere a produção de provas, seja ela testemunhal, pericial ou documental. 2. A alteração das conclusões adotadas pela Corte de origem a respeito do cerceamento de defesa, tal como colocada a questão nas razões recursais, demandaria, necessariamente, novo exame do acervo fático-probatório constante dos autos, providência vedada em sede de recurso especial, a teor do óbice previsto no enunciado no 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (STJ - AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL AgRg no AREsp 444634 SP 2013/0400212-9 (STJ) - Data de publicação: 04/02/2014).
É sabido que o juízo é o destinatário das provas, cabendo a ele, com base no princípio do livre convencimento, indeferir as desnecessárias e determinar, até de ofício, aquelas que julgue conveniente para solucionar a demanda.
É valido destacar que a incidência da Lei 8078/90 traz como possível consectário o da inversão do ônus da prova desde que sejam verossímeis as alegações da parte autora ou for hipossuficiente, segundo regras de experiência (CDC, 6o, VIII)
Efetivamente, com o objetivo de corrigir iniquidades de ordem prática e instituir ambiente ético-processual, a distribuição do ônus da prova, de concretização materialmente impossível, ou excessivamente difícil de ser produzida (‘probatio diabolica’ ou ‘devil’s proof’), dado a sua natureza, se estabelece de maneira a prescrever que, àquele que, afirma ter o fato/evento se concretizado, incumbe o dever de comprovar a sua existência, rechaçando-se a exigência de demonstração de fato negativo. É a aplicabilidade da teoria da distribuição dinâmica do ônus da [STJ, REsp 429.216/RS, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Turma, DJ 07/06/2004, p. 159].
Ora, não se pode transformar a técnica de julgamento de inversão do ônus da prova em verdadeira prova diabólica, sob pena de obrigarmos a apelada/reclamada a provar todas as nuances fáticas e legais, mesmo aquelas que estejam fora de sua esfera de cognição e conhecimento.
Outro não é o entendimento do mestre Fredie Didier Junior, que ensina:
“Por outro lado, exigir do fornecedor, apenas por vislumbrar uma possível inversão do ônus da prova em seu desfavor, faça prova tanto dos fatos impeditivos, extintivos ou modificativos que eventualmente alegar, como de inexistência do fato constitutivo do direito do consumidor, é tornar legal a inversão que o legislador quis que fosse judicial (tanto que exigiu o preenchimento, no caso concreto, de certos requisitos). Segundo Cambi, o juiz, ao inverter o ônus da prova, deve fazê-lo sobre fato ou fatos específicos, referindo-se a eles expressamente. Deve evitar a inversão do ônus probandi para todos os fatos que beneficiam ao consumidor, de forma ampla e indeterminada, pois acabaria colocando sobre o fornecedor o encargo de provar negativa absoluta/indefinida, o que é imposição diabólica.”
Incumbe ao reclamante provar a veracidade de seus alegados quanto aos fatos constitutivos do seu direito nos termos do art. 373, inciso I, do NCPC.
“A regra do ônus da prova é um indicativo para o juiz se livrar do estado de dúvida e, assim, julgar o mérito e colocar fim ao processo. Tal dúvida deve ser paga pela parte que tem o ônus da prova. Se a dúvida paira sobre o fato constitutivo, essa deve ser suportada pelo autor, ocorrendo o contrário em relação aos demais fatos” (Prova, Revista dos Tribunais, 2009, p. 160 )”.
As lições de Moacyr Amaral Santos, na obra "Primeiras Linhas de Direito Processual Civil", vol. 2, 12.a edição, 1989, Ed. Saraiva, págs. 346/347) ensinam que:
“O critério para distinguir a qual das partes incumbe o ônus da prova de uma afirmação é o interesse da própria afirmação. Cabe provar a quem tem interesse de afirmar; portanto, quem apresenta uma pretensão cumpre provar-lhe os fatos constitutivos e quem fornece a exceção cumpre provar os fatos extintivos ou as condições impeditivas ou modificativas”.
Não obstante toda gama de proteção que se destina ao consumidor, inclusive, com fundamento constitucional - CRFB/88, art. 5o, XXXII e 170, V -, tal fato não lhe desobriga de produzir prova, de carrear aos autos elementos que confiram plausibilidade à sua sustentação.
Alerta-se que em caso de interposição de agravo interno, o novo CPC prevê a possibilidade incidência de multa fixada entre 1% e 5% do valor da causa.
Isto posto, CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO para manter inalterada a sentença, por estes e por seus próprios fundamentos. Determino a majoração dos honorários advocatícios recursais no importe de 17% (dezessete por cento) no art. 85, § 11o, do CPC, todavia, suspensos considerando a justiça gratuita deferida.
Às providências.
Desembargador Sebastião de Moraes Filho.
= r e l a t o r =